Tribunal: TJSP
Processo: 2175684-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
VOTO No 34.633

Contrato de locação. Ação de despejo c.c. cobrança julgada procedente. Cumprimento de sentença. Rejeitada a impugnação à penhora do imóvel pertencente aos fiadores. Hipótese em que a sentença transitada em julgado somente poderá ser desconstituída, se o caso, por meio de ação rescisória. Ademais, a obrigação reconhecida por sentença é solidária, inexistindo óbice ao

Ementa:
VOTO No 34.633

Contrato de locação. Ação de despejo c.c. cobrança julgada procedente. Cumprimento de sentença. Rejeitada a impugnação à penhora do imóvel pertencente aos fiadores. Hipótese em que a sentença transitada em julgado somente poderá ser desconstituída, se o caso, por meio de ação rescisória. Ademais, a obrigação reconhecida por sentença é solidária, inexistindo óbice ao prosseguimento do feito, pois é facultado ao credor exigir a dívida de um ou de alguns dos devedores. Além disso, a impenhorabilidade do bem é inoponível em processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, sendo vedada a arguição dos fiadores de que a constrição judicial é irregular porque terceiros nele residem, uma vez que defendem em nome próprio direito alheio. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000753117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175684-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes ANTONIO
TUNIN e TEREZINHA MATOS TUNIN, é agravado CARLOS EDUARDO
PISSOLATTI.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2175684-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.633
2
Comarca: JUNDIAÍ – 2a VARA CÍVEL
Agravantes: ANTÔNIO TUNIN e TEREZINHA TUNIN
Agravado: CARLOS EDUARDO PISSOLATTI
MMa. Juíza Prolatora: Daniella Aparecida Soriano Uccelli
VOTO No 34.633
Contrato de locação. Ação de despejo c.c. cobrança
julgada
procedente.
Cumprimento
de
sentença.
Rejeitada a impugnação à penhora do imóvel
pertencente aos fiadores. Hipótese em que a
sentença transitada em julgado somente poderá ser
desconstituída, se o caso, por meio de ação
rescisória. Ademais, a obrigação reconhecida por
sentença
é
solidária,
inexistindo
óbice
ao
prosseguimento do feito, pois é facultado ao credor
exigir a dívida de um ou de alguns dos devedores.
Além disso, a impenhorabilidade do bem é inoponível
em processo movido por obrigação decorrente de
fiança concedida em contrato de locação, sendo
vedada a arguição dos fiadores de que a constrição
judicial é irregular porque terceiros nele residem, uma
vez que defendem em nome próprio direito alheio.
Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido dos executados de suspensão
do incidente e de reconhecimento de que o bem penhorado nos autos é bem
de família (fls. 17/18).
Alegam que comunicaram ao juízo o falecimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2175684-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.633
3
locatário, devedor principal, motivo pelo qual, nos termos do art. 313, I, §1o, do
CPC, o processo deve ser suspenso. Defendem que não possuem meios para
obtenção da certidão de óbito do locatário, por ser ele pessoa desconhecida.
Anotam que a agravante ingressou com ação visando à anulação da fiança,
por ser analfabeta. Acrescentam que o cumprimento de sentença depende do
resultado da ação anulatória, o que exige a suspensão dele, a teor do que
estabelece o art. 313, V, “a”, do CPC. Aduz a presença dos requisitos que
autorizam a concessão de tutela de urgência. Afirma que o imóvel penhorado é
o único que possuem, incidindo no caso os artigos 1o e 3o da Lei no 8.009/90.
Ressalta que, além deles, residem no imóvel seus filhos, netos e sua nora.
Argumenta que lhe devem ser assegurado o direito à moradia, sobretudo
porque são idosos. Por isso, requerem a concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso e a reforma da r. decisão recorrida.
Recurso recebido no efeito suspensivo (fls. 428), foi
apresentada resposta ao recurso (fls. 435/439).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de despejo por falta de
pagamento, ajuizada em face do locatário e dos fiadores, ora agravantes, os
quais, embora citados, não apresentaram defesa, resultando na procedência
do pedido (fls. 66/68 e 95/96).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença (fls. 239),
intimados para pagamento do débito (fls. 257/258 e 270), os executados
apresentaram impugnação, sustentando a nulidade da fiança, sob a alegação
de que a fiadora é analfabeta e de inexigibilidade do título judicial (fls.
275/278).
A impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2175684-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.633
4
parcialmente, apenas para fixar a data de 19.06.2016 como termo final da
locação, com a observação de que “houve o reconhecimento das firmas dos
fiadores e, assim, tal ato goza de presunção de legalidade e veracidade,
devendo a parte contrária comprovar, por meio de ação própria ou em
contestação/reconvenção, a invalidade do contrato, o que não ocorreu” (fls.
330/331).
A fiadora ingressou, então, com ação visando à anulação
da fiança (fls. 32/44) e, após a penhora do imóvel onde residem, os devedores
apresentaram impugnação à constrição judicial, sustentando os mesmos
argumentos desenvolvidos nas razões recursais ora em análise, que foi
rejeitada aos seguintes fundamentos:
“Não há que se falar em suspensão do curso deste incidente
em razão do alegado óbito do antigo locatário, que não foi
comprovado, e, de todo modo, a condenação decorrente de
sentença de fls. 30/31 dos autos da fase de conhecimento é
solidária.
Também não há que se falar em suspensão do curso deste
incidente na forma do artigo 313, V, “a”, do Código de
Processo Civil como pretendem os co-executados Antônio e
Terezinha.
Com efeito, a validade da fiança, com relação à co-executada
Terezinha, está sendo discutida por meio da ação que tramita
perante esta Vara sob no 1019410-12.2019.8.26.0309; porém,
a pretensão formulada por meio daquela demanda, caso seja
julgada procedente, afetará somente a relação de direito
material havida entre as partes em decorrência da fiança
prestada, mas não a sentença proferida a fls. 30/31 dos autos
da fase de conhecimento, que já transitou em julgado e cuja
rescisão, se o caso, deve ser postulada por meio da via
apropriada. Ademais, não é o caso de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de propriedade dos co-
executados Antônio e Terezinha, que figuraram como fiadores
no contrato de fls. 07/11 dos autos da fase de conhecimento,
por força do que dispõe o artigo 3o, VII, da Lei no 8.009/90.
Por fim, os co-executados Antônio e Terezinha não podem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2175684-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.633
5
pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18
do Código de Processo Civil, razão pela qual eventual causa
de impenhorabilidade que aproveite a terceiros deverá ser
objeto de arguição por meio de ação própria”.
A r. decisão deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum”.1
Corretamente, a juíza de origem observou, em suma,
que: (a) a pretensão do exequente está embasada em sentença transitada em
julgado, a qual tem força executiva, e somente poderá ser desconstituída, se o
caso, por meio de ação rescisória; (b) a obrigação reconhecida por sentença é
solidária, inexistindo óbice ao prosseguimento do feito, pois é facultado ao
credor exigir a dívida de um ou de alguns dos devedores; (c) a
impenhorabilidade do bem é inoponível em processo movido por obrigação
decorrente de fiança concedida em contrato de locação e (d) a arguição de o
imóvel é impenhorável porque terceiros nele residem é vedada pelo
ordenamento jurídico, uma vez que os agravantes defendem em nome próprio
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp
641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a Turma,
Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2175684-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.633
6
direito alheio.
Desse modo, a r. decisão recorrida está de acordo com o
direito aplicável à espécie e deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Des. GOMES VARJÃO
Relator